Tribunal: CARF
Processo: 10830.722180/2019-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.722180/2019-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.654 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
MORSELLI RODRIGUES NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA .
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2019
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES CONSTANTES
DA IMPUGNAÇÃO.
Recurso voluntário que apenas reproduz as razões constantes da impugnação e
que não traz nenhum argumento visando a rebater os fundamentos
apresentados pelo julgador, para contrapor o entendimento manifestado na
decisão recorrida, autoriza a adoção dos respectivos fundamentos e
confirmação da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 14-106.644, da 7a Turma da
DRJ/RPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou ter retificado, em
18/01/2019, as GFIP dos meses de agosto a dezembro de 2017 e dos meses de fevereiro e abril de 2018,
que motivaram sua exclusão do regime do Simples Nacional.
Aduz que, ao fazer seu pedido de opção, em 21/01/2019, não constava nenhum débito
diferente dos que tinham lhe causado a exclusão do Simples Nacional. Que ao receber o Termo de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.722180/2019-83
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.654 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.722180/2019-83

Indeferimento verificou que a RFB não havia atualizado a GFIP de competência 10/2017 conforme
retificação feita e juntou aos autos os comprovantes das retificações feitas.
A DRJ assim decidiu:
O manifestante informa ter retificado as GFIPs das competências 08/2017, 09/2017,
10/2017, 11/2017, 12/2017, 02/2018 e 04/2018 que seriam as que constavam como
irregulares quando de seu pedido de opção pelo Simples Nacional.
Entretanto, não há nos autos nenhuma prova dessa alegação. Ao contrário, é outra a
informação que aparece em consulta realizada no Portal do Simples Nacional, fls. 66,
onde constam como pendentes na data de opção os débitos de divergências entre GFIP e
GPS das competências de agosto/2017 a dezembro/2017, fev/2018, abr/2018, jun/2018
e ago/2018.
Assim, além das GFIPs retificadas, no período de opção pelo Simples Nacional também
apresentavam pendências de débitos referentes a divergências entre GFIP e GPS suas
competências de 06/2018, 08/2018 e 10/2018 e não foram regularizadas.
Sem ter havido a regularização dos débitos impeditivos no prazo possível para
concretizar a opção pelo Simples Nacional, está correto seu indeferimento.
A recorrente foi cientificada em 07/10/2020 (fl. 102) e apresentou o seu Recurso
Voluntário em 06/11/2020 (fl.76).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente repete as alegações trazidas em
sede de MI, sem rebater os argumentos da DRJ. Acrescenta documentos (fls. 77 a 101).
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta todos os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
A recorrente, não trouxe nenhum argumento novo em seu RV, limitando-se por
repetir o que alegado em sede de MI.
A DRJ já analisou todas as alegações e concluiu adequadamente, sendo
irretocável a sua decisão, para a qual, peço a devida vênia para a ela aderir, com base no art. 50,
da Lei 9.784/99 e no art. 57, § 3o, do RICARF, da qual reproduzo o seguinte trecho, que adoto
por seus próprios fundamentos, com os quais estou plenamente de acordo:
O manifestante informa ter retificado as GFIPs das competências 08/2017,
09/2017, 10/2017, 11/2017, 12/2017, 02/2018 e 04/2018 que seriam as que constavam
como irregulares quando de seu pedido de opção pelo Simples Nacional.
Entretanto, não há nos autos nenhuma prova dessa alegação. Ao contrário, é
outra a informação que aparece em consulta realizada no Portal do Simples Nacional,
fls. 66, onde constam como pendentes na data de opção os débitos de divergências
entre GFIP e GPS das competências de agosto/2017 a dezembro/2017, fev/2018,
abr/2018, jun/2018 e ago/2018.
Assim, além das GFIPs retificadas, no período de opção pelo Simples Nacional
também apresentavam pendências de débitos referentes a divergências entre GFIP e
GPS suas competências de 06/2018, 08/2018 e 10/2018 e não foram regularizadas.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.654 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.722180/2019-83

Consequentemente, nego provimento ao recurso voluntário, prevalecendo a
decisão de piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital